Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. REVOGAÇÃO PARCIAL DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal recebida com base no princípio da fungibilidade recursal, ajuizada por A. K. M. L. F. contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que revogou parcialmente as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, permitindo o contato do pai com os filhos menores do casal. A reclamante alegou risco concreto às crianças, com base em novos elementos probatórios, e requereu o restabelecimento das medidas, com proibição de qualquer contato, além da realização urgente de estudo psicossocial e comunicação ao Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pela reclamante autorizam o restabelecimento da proibição de contato entre o genitor e os filhos menores, como medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se há risco concreto e atual que justifique a manutenção da medida extrema de restrição à convivência paterno-filial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada pondera que, embora haja fortes indícios de ambiente familiar conflituoso e condutas reprováveis do genitor, não se constata, até o momento, risco iminente à integridade física ou psíquica dos menores que justifique a manutenção da proibição de contato.
4. A análise dos documentos e mídias anexadas revela discussões acaloradas, manipulação emocional e inadequações parentais, refletindo problemas enfrentados pelo ex-casal, mas não comprova ameaça direta ou violência física contra os filhos.
5. A Promotoria de Justiça e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pela inexistência de elementos concretos que evidenciem situação de risco atual que justifique a suspensão da convivência com o pai, enfatizando o caráter excepcional das medidas protetivas e a necessidade de ponderação entre os direitos fundamentais em conflito.
6. A manutenção da revogação parcial da medida se justifica diante da ausência, neste momento processual, de prova clara e inequívoca de que o contato paterno represente risco real às crianças, devendo prevalecer o melhor interesse dos menores e o direito à convivência familiar.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada improcedente.